Tribunal: TJDFT
Processo: 0739047-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739047-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do agravo de instrumento (ID 64100995). Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator